Tribunal: TJMT
Processo: 1003932-41.2024.8.11.0006
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003932-41.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ADAILTON XAVIER DE FRANCA - CPF: 046.787.011-09 (APELANTE), LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Transporte de cocaína em compartimento oculto de veículo. Palavras de policiais em harmonia com outras provas. Confissão judicial. Afastamento do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006. Reincidência. Impossibilidade de isenção de multa e custas processuais. Perdimento de bens. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Adailton Xavier de França contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 750 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), em razão do transporte de 153,8 kg de cocaína em compartimento oculto de veículo automotor.

II. Questão em discussão

2. Há sete questões em discussão: (i) saber se a condenação é insustentável por insuficiência de provas; (ii) saber se deve ser reconhecida a causa especial de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas; (iii) saber se é cabível a isenção da pena de multa; (iv) saber se é possível o afastamento das custas processuais; (v) saber se se justifica o perdimento dos bens apreendidos; (vi) saber se o recorrente faz jus ao direito de recorrer em liberdade; e (vii) saber se é possível a fixação de regime inicial mais brando.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria do crime estão suficientemente demonstradas por laudo pericial, autos de apreensão e confissão parcial do réu, corroborada por depoimentos coerentes de policiais.

4. A tese de flagrante forjado é desprovida de elementos mínimos de prova, sendo legítima a utilização de testemunhos de policiais quando ausente indicativo de má-fé ou parcialidade.

5. O transporte de grande quantidade de droga (153,8 kg de cocaína) em compartimento oculto evidencia a prática do tráfico, nos moldes do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

6. A reincidência do apelante, formalmente comprovada, impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

7. A pena de multa é de aplicação obrigatória, integrada à sanção penal prevista no tipo incriminador, sendo incabível sua isenção mesmo à luz do benefício da justiça gratuita.

8. A condenação ao pagamento de custas processuais é consequência legal da responsabilização penal, cabendo ao juízo da execução avaliar eventual suspensão da exigibilidade.

9. O perdimento do veículo e dos demais bens é medida legal, diante da sua utilização comprovada como instrumento do crime, conforme art. 91, II, b, do CP e art. 63 da Lei 11.343/2006.

10. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta do crime, reincidência e risco de reiteração delitiva, não havendo base para concessão do direito de recorrer em liberdade.

11. A fixação do regime inicial fechado está em conformidade com o art. 33, §2º, “b”, e §3º do CP e art. 42 da Lei 11.343/2006, diante da pena aplicada, reincidência e gravidade do crime.

IV. Dispositivo.

12. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LXI; CP, arts. 59, 91, II, b, e 33, §2º, “a”; CPP, arts. 387, §1º, e 804; L. 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, 42 e 63.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 638.491/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 23.08.2017; STJ, AREsp nº 2.460.755/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª T., j. 27.11.2024; TJMT, N.U 0003263-71.2015.8.11.0086, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câm. Crim., j. 13.07.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela defesa de
Adailton Xavier De França
, contra a sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da ação penal n.
1003932-41.2024.8.11.0006
, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa postula, inicialmente, a absolvição do acusado, sustentando a ausência de provas da prática do tráfico de drogas, em razão da suposta fragilidade dos elementos de convicção e da tese de flagrante forjado. Alega que a condenação ocorreu com base exclusiva em relatos de policiais rodoviários federais, que teriam interesse em justificar a abordagem, sem que existissem outros elementos autônomos de corroboração. Sustenta, ainda, a ausência de análise criteriosa do conjunto probatório pelo juízo sentenciante. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal, argumentando que a valoração negativa das circunstâncias judiciais foi injustificada. Pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sob o argumento de que o réu seria primário, de bons antecedentes e não se dedicaria a atividades criminosas nem integraria organização criminosa. Postula, ainda, a fixação do regime inicial semiaberto ou aberto, a isenção do pagamento da multa e das custas processuais, o direito de recorrer em liberdade e a restituição dos bens declarados perdidos (Id. 245437229).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 245437233).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 256964656).

É a síntese do necessário.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025